Tribunal: STF
Processo: AI 752912
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Ação civil pública em defesa do erário. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes.



    1. Não se admite em sede de recursos internos a inovação de fundamentos.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    4. Esta Suprema Corte reconhece a legitimidade ativa do Parquet para a propositura de ações civis públicas em defesa do erário.



    5. Agravo regimental não provido.